Tribunal: TJES
Processo: 0000588-94.2019.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000588-94.2019.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIO PAULUCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO PARCIAL DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena total de 1 ano, 7 meses e 18 dias de detenção, em regime inicial fechado. A defesa suscita a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de ameaça e, no mérito, requer a reforma da dosimetria da pena do crime de lesão corporal, sob alegação de bis in idem pela valoração concomitante dos maus antecedentes e da reincidência com base nos mesmos registros condenatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, quanto ao crime de ameaça; (ii) estabelecer se a valoração simultânea dos maus antecedentes e da reincidência, na dosimetria da pena do crime de lesão corporal, configura bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a prescrição retroativa do crime de ameaça, pois, transitada em julgado a sentença para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal e da jurisprudência do STJ.

4. Considerando a pena fixada de 2 meses e 25 dias de detenção para o delito de ameaça, o prazo prescricional é de 3 anos, conforme art. 109, VI, do Código Penal.

5. Verifica-se que entre o recebimento da denúncia (26/03/2019) e a publicação da sentença condenatória (31/05/2024) transcorreu lapso superior a 3 anos, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

6. Quanto ao crime de lesão corporal (art. 129, § 9º, do CP), a materialidade e a autoria restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, laudo de lesões corporais e prova oral produzida em juízo.

7. A sistemática trifásica da dosimetria admite a valoração dos maus antecedentes na primeira fase e da reincidência na segunda fase, desde que fundamentadas em condenações distintas, por se tratarem de institutos autônomos.

8. No caso, a sentença indica a existência de múltiplas condenações, utilizando registros distintos para justificar a negativação dos antecedentes e o reconhecimento da multirreincidência, afastando a alegação de bis in idem.

9. A jurisprudência do STJ admite a utilização de condenações diversas para valorar maus antecedentes e reincidência em fases distintas da dosimetria, sem configuração de dupla punição pelo mesmo fato.

10. A condição de multirreincidente autoriza maior rigor na fixação da pena e do regime inicial, nos termos dos arts. 33 e 59 do Código Penal, como expressão da individualização da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, sendo cabível o reconhecimento da prescrição retroativa quando transcorrido o prazo do art. 109 do Código Penal entre marcos interruptivos.

2. A utilização de condenações distintas para valorar maus antecedentes e reincidência em fases diversas da dosimetria não configura bis in idem.

3. A multirreincidência pode fundamentar maior rigor na fixação da pena e do regime inicial, nos termos dos arts. 33 e 59 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º; 59; 107, IV; 109, VI; 110, § 1º; 129, § 9º; 147; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10/03/2020, DJe 24/03/2020; TJES, APCr 0000406-52.2017.8.08.0058, Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 09/03/2022, DJES 22/03/2022; STJ, AgRg-AREsp 3.079.240/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 10/02/2026, DJe 18/02/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CLAUDIO PAULUCIO

em face da Sentença constante do id 17118316, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 9º, e art. 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/06, à pena total, de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, no regime inicial fechado.

Razões recursais (id 17118392), nas quais a defesa sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito de ameaça. No mérito da condenação, pugna pela reforma da dosimetria da pena quanto ao crime de lesão corporal, sob a alegação de ocorrência de
bis in idem
diante da concomitante valoração negativa dos maus antecedentes e da reincidência com fundamento nos mesmos registros condenatórios, requerendo o afastamento da circunstância judicial desfavorável e a consequente redução da pena-base.

Contrarrazões (id 17118395), para que seja dado parcial provimento ao apelo, apenas para declarar a prescrição relativa ao crime de ameaça.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso, pelo reconhecimento da prescrição em relação ao delito de ameaça e, no mérito da condenação, pelo não provimento do apelo (id 17195058).

É o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de Apelação Criminal interposta por
CLAUDIO PAULUCIO

em face da Sentença constante do id 17118316, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 9º, e art. 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/06, à pena total, de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, no regime inicial fechado.

Razões recursais (id 17118392), nas quais a defesa sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito de ameaça. No mérito da condenação, pugna pela reforma da dosimetria da pena quanto ao crime de lesão corporal, sob a alegação de ocorrência de
bis in idem
diante da concomitante valoração negativa dos maus antecedentes e da reincidência com fundamento nos mesmos registros condenatórios, requerendo o afastamento da circunstância judicial desfavorável e a consequente redução da pena-base.

A inicial acusatória narra que, no dia 02 de fevereiro de 2019, por volta das 19h, na localidade de Alto Viçosinha, Município de Venda Nova do Imigrante/ES, o acusado, no contexto de relação doméstica anteriormente mantida com a vítima, com quem conviveu maritalmente por cerca de quatro anos, ofendeu a sua integridade física ao empurrá-la, desferir tapas e socos em diversas partes do corpo, bem como lançar pedaços de madeira e pedras em sua direção, atingindo-lhe a cabeça e causando as lesões descritas no laudo pericial.

Na sequência, ainda a ameaçou de morte, proferindo palavras que indicavam a intenção de encontrá-la e matá-la.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo

julgou procedente
a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado nos termos da denúncia pela prática dos crimes
previstos nos artigos 129, § 9º e art. 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha.

Tecidas tais premissas, no que tange ao crime de ameaça (art. 147 do CP) constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso, razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º, do CP, a qual se regula pela pena aplicada no decreto condenatório, a saber:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso em exame, a pena fixada em sentença (2 meses e 25 dias de detenção), prescreve em 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do CP,
in verbis
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Compulsando os autos, verifica-se que o crime foi praticado em 02 de fevereiro de 2019 e a denúncia foi recebida em 26/03/2019 (id 17118291 - fls. 43), enquanto a sentença condenatória fora prolatada e publicada em 31/05/2024 (id 17118316).

Desse modo, como se percebe, entre a data do recebimento da denúncia (26/03/2019) e a data da prolação da sentença (31/05/2024), transcorreu período superior a 03 (três) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal do acusado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A pena aplicada à apelante perfaz o total de 04 (quatro) meses de detenção, em razão do cometimento do crime definido no artigo 129 Código Penal. Tratando-se de condenação no patamar de 04 (quatro) meses de detenção, a prescrição penal se dá em 03 (três) anos, nos moldes do artigo 110, §1º, e art. 109, inciso VI c/c artigo 107, IV, ambos do Código Penal. 2. A apelante, ao tempo do crime, era menor de 21 anos, devendo ser aplicada a regra do art. 115 do Código Penal, reduzindo pela metade o prazo prescricional. Considerando isto, constato que já houvera o transcurso do lapso temporal superior a 01 (um) ano e 06 (seis) meses, extrapolando o prazo prescricional estabelecido no art. 109, inciso VI, c/c art. 115 do Código Penal. 3. RECURSO PROVIDO. (TJES; APCr 0000406-52.2017.8.08.0058; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 09/03/2022; DJES 22/03/2022)

No que se refere ao crime de lesão corporal (art. 129, §9º, do CP), após análise detalhada dos autos, concluo que as provas produzidas são aptas a fundamentar o juízo condenatório do delito em questão.

Explico.

A materialidade do delito e a autoria imputada ao acusado encontram-se consubstanciadas pelo Boletim Unificado (id 17118291 - fls. 06/09), laudo de lesões corporais (id 17118291 - fl. 14), e pela prova oral colhida em juízo, elementos suficientes capazes de atestar a prática do delito.

A controvérsia recursal cinge-se à alegação defensiva de ocorrência de
bis in idem
na dosimetria da pena, ao fundamento de que a sentença teria valorado simultaneamente os maus antecedentes e a reincidência com base em uma mesma condenação.

Todavia, examinados os autos, verifica-se que a insurgência não merece acolhimento.

Com efeito, cumpre destacar, inicialmente, que a sistemática trifásica prevista no Código Penal admite a incidência concomitante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e das agravantes legais, desde que fundadas em elementos distintos.

Isso porque os maus antecedentes, analisados na primeira fase, constituem vetor relacionado à avaliação global da vida pregressa do agente, enquanto a reincidência, considerada na segunda fase, possui natureza jurídica diversa, traduzindo a reiteração delitiva após condenação definitiva.

Trata-se, portanto, de institutos autônomos, com funções próprias dentro do juízo de individualização da pena.

Nesse contexto, observa-se que a sentença fez referência a condenações distintas para justificar, de um lado, a negativação dos antecedentes e, de outro, o reconhecimento da multirreincidência, não havendo demonstração de que o mesmo título condenatório tenha sido utilizado em duplicidade.

Ainda que a fundamentação não tenha se alongado em descrição minuciosa de cada processo, a meu sentir houve indicação suficiente da pluralidade de registros criminais, o que afasta a alegada sobreposição valorativa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há
bis in idem
quando cada circunstância se apoia em condenações diversas, sendo prescindível detalhamento exauriente, desde que identificável a autonomia dos fundamentos.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em Recurso Especial e deu provimento ao Recurso Especial interposto pelo ministério público para reconhecer os maus antecedentes e restaurar a pena fixada na sentença, qual seja, 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 200 dias-multa, pela prática dos delitos tipificados no art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal e art. 244-b do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 70 do Código Penal. 2. O agravante sustenta que o Recurso Especial interposto pelo ministério público não satisfez o requisito específico de admissibilidade recursal, alegando a incidência da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça, por demandar reexame do contexto fático-probatório dos autos, especialmente das certidões de antecedentes criminais. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se as condenações transitadas em julgado por fatos anteriores podem ser consideradas como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, sem que isso configure reexame de provas e sem incidência da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 4. O conceito de maus antecedentes abrange condenações por fatos anteriores transitadas em julgado no curso da ação penal, permitindo a valoração negativa na dosimetria da pena.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de condenações anteriores para valorar maus antecedentes e reincidência em fases distintas da dosimetria, desde que sejam de fatos diversos, não configurando bis in idem.
6. A análise da questão é eminentemente jurídica, não havendo necessidade de reexame de provas, afastando-se, portanto, o óbice da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. lV. Dispositivo e tese 7. Resultado do julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1.
Condenações transitadas em julgado por fatos anteriores podem ser consideradas como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena. 2. A utilização de condenações distintas para valorar maus antecedentes e reincidência em fases diversas da dosimetria não configura bis in idem.
3. A análise da valoração de condenações transitadas em julgado como maus antecedentes ou reincidência é questão eminentemente jurídica, não incidindo o óbice da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; CP, art. 61, I; CP, art. 65, III, "d"; CP, art. 70; ECA, art. 244-b; CP, art. 33, §2º, "b" e "c". Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 787.586/SC, Rel. Min. Sebastião reis Júnior, sexta turma, julgado em 12/9/2023, dje de 15/9/2023; STJ, AGRG no HC 473.486/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, sexta turma, julgado em 06.12.2018; STJ, RESP 2.026.652/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, quinta turma, julgado em 18.02.2025; STJ, HC n. 693.321/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, quinta turma, julgado em 5/4/2022, dje de 8/4/2022. (STJ; AgRg-AREsp 3.079.240; Proc. 2025/0405807-2; GO; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 10/02/2026; DJE 18/02/2026)

Além disso, a menção à condição de multirreincidente também foi considerada pelo magistrado como elemento a demonstrar maior necessidade de reprovação e prevenção do delito, especialmente diante da reiteração de condutas ilícitas em contexto de violência doméstica.

Tal circunstância não configura nova punição pelo mesmo fato, mas legítima avaliação judicial acerca da suficiência da resposta penal, autorizada pelos arts. 33 e 59 do Código Penal, que permitem ao julgador ponderar dados concretos do histórico do agente para definição do regime inicial e da adequação da sanção.

Assim, não demonstrada qualquer irregularidade capaz de ensejar reforma, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Desse modo, a pena definitiva do acusado deve ser fixada em
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção
, que deverá ser cumprida no regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo
para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, e, via de consequência,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE CLAUDIO PAULUCIO
, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal, no que tange ao crime de ameaça.

É como voto.